Tribunal: TJES
Processo: 0000431-36.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000431-36.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO MANOEL MARTINS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000431-36.2022.8.08.0011

EMBARGANTE: CLAUDIO ANTUNES OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: GRAZIELLE MARABOTI BINOTTI - ES17018-A
Advogado do(a) APELANTE: GRAZIELLE MARABOTI BINOTTI - ES17018-A
Advogado do(a) APELANTE: DIEGO ROCHA DA SILVA - ES27747

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL.
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO IMPROVIDO
.

1. 1. Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

2. Nos termos do art. 1.025, do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000431-36.2022.8.08.0011

EMBARGANTE: CLAUDIO ANTUNES OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: GRAZIELLE MARABOTI BINOTTI - ES17018-A
Advogado do(a) APELANTE: GRAZIELLE MARABOTI BINOTTI - ES17018-A
Advogado do(a) APELANTE: DIEGO ROCHA DA SILVA - ES27747

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração (Id. 6856048) opostos por Cláudio Antunes Oliveira em face do v. Acórdão proferido pela C. Segunda Câmara Criminal, que negou provimento ao recurso do embargante.

Nas razões dos embargos, aduz a defesa que há omissão e contradição no acórdão no tópico em que analisa a tese de violação de domicílio da defesa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo
à
análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Em relação à omissão, aduz a defesa que o voto-condutor considerou que havia fundadas razões para o ingresso forçado em uma das residências, oriundas de informações prestadas por um colaborar, porém nada foi exposto a respeito de tal colaborador. Todavia, o voto-condutor registrou as circunstâncias a partir das quais era possível considerar as fundadas razões para ingresso forçado na residência, senão vejamos:

“(...) Quanto ao
segundo endereço subsequente ao cumprimento do mandado
(casa que fica em loteamento clandestino atrás do nº 142, na Rua Gilberto Machado), embora não haja dúvidas de que se tratava de uma “residência”, entendo que
as circunstâncias fáticas foram suficientes a justificar a entrada dos policiais.

Efetivamente, os agentes públicos relataram que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão no
primeiro endereço, onde foram encontrados diversos objetos que apontam para a realização de crimes
– tais como armas, munições, carregadores, elevada quantia de dinheiro em espécie, vários aparelhos celulares e grande quantidade de cigarros importados –, colaboradores indicaram esta segunda residência como outro local utilizado pelos suspeitos para a prática de crimes e, chegando ao local, não havia ninguém em seu interior, porém foi possível visualizar,
a partir da janela
, diversos pacotes contendo pinos utilizados para embalagem de cocaína.

Diante dessas circunstâncias, à luz da jurisprudência consolidada, deve ser conferida
credibilidade
à descrição fática oferecida pelos agentes públicos, a qual é apta a justificar a entrada em domicílio, sem mandado, em razão de “fundadas razões” indicativas de que, no interior daquele imóvel era praticado o crime permanente do tráfico de drogas, em situação flagrancial.”

As fundadas razões foram identificadas tanto por informações fornecidas por colaboradores, quanto pela ação policial que identificou, por uma visão externa da janela da habitação, a existência de diversos pacotes contendo pinos utilizados para embalagem de cocaína.

No que concerne ao vício da contradição, aponta a defesa que, em relação à casa situada na Rua Gilberto Machado, localizada em um loteamento atrás do imóvel de nº 142, não houve a adoção do correto conceito de casa estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, o voto-condutor seguiu as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal a respeito do conceito de casa e sobre a qual recai a garantia a inviolabilidade de domicílio, senão vejamos:

“Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já consignou que o conceito de “casa” para fins da garantia à inviolabilidade de domicílio é obtido do §4º, do art. 150, do Código Penal, e, portanto, compreende:
“I – qualquer compartimento habitado; II – aposento ocupado de habitação coletiva; III – compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade”
.

Diante disso, pelo que se extrai dos autos, o imóvel em questão é uma obra inacabada, isto é, uma construção, inabitada e inabitável, não havendo traços de constituir residência ou domicílio e, dessa forma,
não
recebe a mesma proteção à inviolabilidade de domicílio.”

Observa-se, assim, que a garantia da inviolabilidade de domicílio sobre o imóvel situado na Rua Getúlio Vargas, nº 142, não fora afastado simplesmente por se tratar de uma casa inacabada, mas por ter sido constatado que se tratava de uma construção inabitada e inabitável, sem traços de que era utilizada para residência ou domicílio.

Nessa ordem de ideias, não se constata quaisquer dos vícios apontados pela defesa.

Nesse aspecto, registro que de acordo com o art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto,
N
EGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)